Tribunal: TJMT
Processo: 1006505-07.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006505-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVANTE), MAIKON ADRIANO TICIANEL - CPF: 981.930.231-53 (AGRAVADO), JEVERSON TICIANEL - CPF: 782.272.401-00 (AGRAVADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO COMINATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS –
MÉRITO
– DEFEITO EM VEÍCULO DENTRO DA GARANTIA LEGAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA –
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO
.

Em que pese as partes tenham aviado outros embargos de declaração contra a decisão agravada, nota-se que a questão já foi dirimida e rejeitada, portanto, deixa-se de reconhecer a violação ao princípio da unicidade recursal, em observância à celeridade processual. Logo, também não há falar em inovação recursal, pois as teses levantadas foram abordadas nos embargos rejeitados.

É facultado ao consumidor, não solucionado o vício em 30 dias, optar pela restituição do valor pago, substituição do produto ou abatimento do preço, a teor do artigo 18, § 1º, do CDC.

Sem efetiva solução durante o respectivo período, a pretensão quanto à substituição do veículo se faz de rigor, caracterizado que já se fazia tal direito, ao tempo da propositura da ação, nos termos do art. 18, § 1º do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1006505-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

AGRAVADOS:

MAIKON ADRIANO TICIANEL e JEVERSON TICIANEL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Cominatória de Substituição de Produto c/c Indenização por Danos Material e Moral n. 1005906-42.2023.8.11.0041, ajuizada por

MAIKON ADRIANO TICIANEL
e
JEVERSON TICIANEL
, que, em embargos de declaração, deferiu “
a medida pleiteada, para determinar às requeridas
que disponibilizem um veículo reserva da mesma espécie, com a devida garantia de fábrica ou aluguel de veículo, no
prazo de 05 (cinco) dias
, até a efetiva entrega do automóvel aos requerentes
, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00
” (sic).

Consta que a ação de origem foi manejada com intento final de a ora agravante substituir o veículo HB20 Vision 1.0 12v (Flex) A/G, 4p, ano de fabricação/modelo 2022/2022, zero KM, chassi 9BHCU51AANP323925, placa RRL8G53, cor branca, que se encontra sob conserto, por outro novo de igual marca, modelo, ano, cor e demais especificações técnicas, despido de quaisquer vícios de fabricação, já que o adquirido pelos agravados, ora identificado, apresentou problemas mecânicos (vícios de fabricação) com 05 (cinco) meses de uso.

A agravante alega em suas razões recursais que
“
evidente que com relação ao preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela antecipada, melhor sorte não assiste os Autores, ora Agravados, isto porque, não há
nos autos nenhuma evidência de risco ao perigo de dano, sendo claro e evidente nos autos de origem que o veículo está apto para o uso a que se destina, pronto para ser retirado pelos Agravados em concessionária desde o dia 01/12/2022, os quais não colaboram em fornecer os documentos para atualização do documento do veículo, e ainda, não se vislumbra a probabilidade do direito dos Agravados, visto que é imprescindível a realização de prova pericial para apurar a origem do problema apontado, se da fabricante ou por mau uso do veículo pelo proprietário
”
(sic).

Aduz que
“a decisão que deferiu a tutela de urgência carece de respaldo jurídico e fático, eis que sequer foi oportunizado as rés, ora Agravante, a
demonstrar a realidade dos fatos, através de OS, tratativas com o cliente, status atual do veículo
e necessária prova pericial, sendo evidente a necessidade de reforma integral do decisium, vez que carece da fumaça do bom direito”
(sic).

Diz que
“
diante destes fatos, é possível concluir que a Agravada não preencheu os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada, tendo em vista que a verossimilhança das alegações sequer foi demonstrada, na medida em que o veículo foi devidamente reparado estando apto para retirada desde 01/12/2022, que por mero capricho, não ainda foi retirado pelos Autores, ora Agravados”
(sic).

Forte nesses argumentos, pede o provimento integral do recurso para cassar os efeitos da decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
(Id 163151726).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 12/04/2023, conforme decisão de Id 164848677.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso,
primeiro
em razão da pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, sob pena de configuração de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal; e
segundo
porque as questões levantadas pela recorrente se tratam de inovação recursal, pois “
a decisão agravada não enfrentou a tese sobre a demora no conserto do veículo e na necessidade de realização de prova pericial para constatação do vício do produto
”, razão pela qual entendem que “
há evidente impedimento processual para a apreciação desses fatos nesta instância recursal e, assim, para a assunção deles como elemento formado da convicção judicial de reforma da decisão agravada
” (sic).

No mérito, asseguram que “
decisão agravada se baseou em fundamentos na reincidência dos defeitos no veículo e o risco à integridade física dos Agravados como causa justificante ao deferimento do carro reserva
” (sic).

Ressaltam que o veículo possui pouco mais de cinco meses de uso, “
fatos estes que revelam não estar o bem apto para uso sem sobressaltos e preocupação
” (sic).

Sustentam que “
o veículo "zero quilômetro" apresentou ruídos e barulhos no motor, diagnosticados como um “um caso crítico de barulho do motor”, sendo necessária a retificação do motor (serviço realizado por terceiro) e a troca completa do motor inferior, isso sem contar outros reparos que podem ter sido realizados e omitidos
” (sic).

Explicam que segundo o art. 18, §1º, inciso I do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, como soí na hipótese, pois o veículo aguarda reparo há mais de 30 dias.

A par do exposto, pugnam pela manutenção do
decisum
(Id 168178696).

Preparo recursal recolhido, conforme Id 163666165.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer no que tange a suposta violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, que o princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico.

Em que pese as partes tenham aviado novos embargos de declaração contra a decisão agravada, nota-se que a questão já foi dirimida em decisão datada de 12/05/2023, rejeitando os mesmos (Id 117167295, autos de origem).

Portanto, em que pese a jurisprudência do STJ orientar-se no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal, interpostos dois recursos contra uma única decisão pela mesma parte, não se deve conhecer do segundo, pois opera-se a preclusão consumativa, deixo de aplicá-la, em observância a princípio da celeridade processual.

Logo, deixo de acolher a tese de inovação recursal, haja vista que os argumentos trazidos em recursos foram suscitados ao magistrado na origem quando da oposição dos aclaratórios, que foram rejeitados.

Ultrapassadas essas premissas, cinge-se dos autos que
MAIKON ADRIANO TICIANEL
e
JEVERSON TICIAN
ajuizaram a ação cominatória de substituição de produto c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor de
SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
e
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
, ora agravante
, objetivando, em sede de tutela de urgência, a substituição do veículo HB20 (Vision 1.0 12v (Flex) A/G, 4p, ano de fabricação/modelo 2022/2022, zero KM, chassi 9BHCU51AANP323925, Placa RRL8G53 cor branca), sob conserto por outro novo de igual marca, modelo, ano, cor e demais especificações técnicas, despido de quaisquer vícios de fabricação.

Inicialmente, o pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo magistrado na origem.

Os autores opuseram embargos de declaração relatando que embora a manutenção do veículo tenha sido concluída, ainda pende a substituição do Renavam do automóvel, o que comprova que ele não está de fato apto para uso conforme narrado.

O juízo “a quo” acolheu os embargos de declaração opostos pelos autores, ora agravados, e deferiu a medida pleiteada para determinar que as requeridas “
disponibilizem um veículo reserva da mesma espécie, com a devida garantia de fábrica ou aluguel de veículo, no prazo de 05 (cinco) dias, até a efetiva entrega do automóvel aos requerentes, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00
”, sendo essa a decisão objeto do presente recurso de agravo.

A agravante defende que o veículo
sub judice
“está devidamente reparado”, portanto, por isso, não deveria ser compelida a disponibilizar um carro reserva.

Destaca-se, primeiramente, que a presente
querela
deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), haja vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, elencadas nos artigos 2º e 3º do citado diploma legal.

Consoante dispõe o art. 18, do CDC:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço."

Sobre a caracterização do vício oculto, vale transcrever comentário de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Vícios ocultos. Consideram-se aqueles que não impressionam diretamente os sentidos, bem assim os que o comprador, sem esforço, com a vulgar diligência e atenção de um prudente comerciante, não pode descobrir com um simples e rápido exame exterior da mercadoria, no ato da recepção desta, posto que se revelam mais tarde pela prova, pela experiência ou pela abertura de invólucros. Tratando-se de uma máquina britadora, tal como acontece com outras máquinas mais ou menos complexas, os seus defeitos ou vícios de fabricação somente podem ser verificados depois da compra e posta ela em funcionamento durante algum tempo."
(Código Civil comentado. 9ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.660).

Desse modo, demonstrada a existência de vício de qualidade e não sendo este sanado pelo fornecedor no prazo de 30 (trinta dias), incumbirá ao consumidor a escolha de uma das ações elencadas nos incisos do § 1º, do art. 18, do CDC.

De bom alvitre fixar que, na maioria dos casos semelhantes ao dos autos, a possibilidade de conhecimento de vícios apenas após a utilização prolongada do bem, em razão de sua manifestação tardia, caracterizam vícios redibitórios/ocultos, cuja regulamentação encontra guarida nos termos do art. 441 do Código Civil, que diz:

“Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”

No presente caso, contudo, os defeitos ocorridos no veículo dos autores, além de precoces, são referentes a substituição do motor, conforme ordem de serviço colacionadas nos autos de origem.

O veículo foi entregue aos demandados em
03/05/2022
, com apenas 5 (cinco) meses de uso, e constata-se que o último contato dos requeridos com os requerentes ocorreu em
10/11/2022
, permanecendo sem veículo por todo esse período.

Dessa forma, em que pesem os argumentos trazidos pela agravante de que o defeito foi sanado, conforme já asseverado pelo magistrado na origem, constata-se que a questão se confunde com o mérito, pelo qual com ele deverá ser enfrentado, após regular tramitação do feito, e assegurando o amplo contraditório.

Ora, com a devida vênia, o problema apresentado não condiz com o que se espera de um veículo novo, zero quilômetro, cuja expectativa de durabilidade é longa e que, a rigor, não deveria apresentar defeito logo no primeiro ano de uso.

Aliás, o que se constata, efetivamente, é que não houve efetiva solução do problema do veículo dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Por conseguinte, no caso
sub judice
, entendo que, em uma análise perfunctória, é plausível a alegação dos agravados de que o defeito do veículo tenha origem em algum vício oculto de fabricação, pois sua constatação não se deu mediante a entrega do produto, mas logo depois.

Neste âmbito, resulta autorizada a substituição do veículo de mesma marca e modelo, nos termos do contido no art. 18, § 1º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, eis que, como afirmado acima, não houve solução do defeito no prazo de 30 (trinta) dias.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO, COM POUCO TEMPO DE USO
– VÁRIAS ORDENS DE SERVIÇOS – REITERADOS PROBLEMAS –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA
– MESMAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS - ART. 18, § 1º, DO CDC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por um carro reserva, das mesmas condições e características, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, até julgamento final da lide, quando comprovada aquisição de veículo zero KM que apresenta inúmeros defeitos, inclusive permaneceu na concessionária para reparos por aproximadamente 28 dias.”
(TJ-MT 10146181820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VEÍCULO

AUTOMOTOR – DEFEITO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO SIMILAR – NECESSIDADE

– ART. 18 E PARÁGRAFOS DO CDC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo o debate acerca de vícios existentes em veículo automotor ainda na garantia, a interpretação do art. 18 e parágrafos do CDC indica que a medida mais adequada é o fornecimento de um carro com as mesmas características do adquirido pelo consumidor, devendo ser disponibilizado o veículo reserva toda vez que o cliente precisar deixar o seu carro na oficina para reparos, independente de prazo, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária.”
(TJ-MT 1004634-78.2019.8.11.0000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA CAUTELAR C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE EVIDÊNCIA -
DEFEITO EM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - VÍCIOS OCORRIDOS LOGO APÓS A COMPRA - SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM DEFEITUOSO

- ART. 18, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FACULDADE DO CONSUMIDOR - VÍCIO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL - SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS
– LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, é facultado ao consumidor, quando o fornecedor de produto durável não sana o defeito nele apresentado no prazo máximo de trinta dias, exigir a sua substituição por outro da mesma espécie. 2. O § 1º do art. 537 do CPC prevê que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”. 3. No caso, atendendo ao fim coercitivo a que se destina a multa, e sem caracterizar enriquecimento ilícito, atendendo aos critérios de equidade e razoabilidade e como forma de repelir atitudes contrárias às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, sob pena de ineficácia das medidas judiciais, fixa-se o limite da multa em até 50% do valor do bem objeto do litígio.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10019355120188110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/08/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023